Tribunal: TJDFT
Processo: 0000804-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da teoria da amotio e da Súmula 582 do STJ.
2. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da conduta social do agente.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.